Tribunal: TJDFT
Processo: 0713280-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713280-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: BIANCA BRUM DA SILVA ALEXEEFF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL Assistência Médica Internacional S/A em face da decisão (ID 120150037, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Bianca Brum da Silva Alexeeff, deferiu a tutela de urgência para determinar que a empresa Ré forneça o tratamento com o Sistema de Infusão Contínua de Insulina Minimed 780G e sensor Transmissor Guardian Link3 código MMT-7911, pelo prazo e com os insumos indicados pela médica que acompanha a Autora. Alega a Ré/Agravante, em síntese, o risco de dano grave decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão agravada, uma vez que o equipamento solicitado não possui previsão em contrato. Afirma a ausência de probabilidade do direito, tendo em vista a ausência de negativa pela via administrativa e que o pedido da Agravada não se encontra listado na Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS e, portanto, sem obrigatoriedade de cobertura pela Agravante, ressaltando que o rol de fornecimento é taxativo. Sustenta que o d. Juízo a quo praticamente julgou a lide, sendo patente a irreversibilidade da medida. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. O relatório médico coligido pela Autora (ID 118779017, na origem) evidencia que ela é portadora de Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1), realizando tratamento de múltiplas doses de insulina, com controle glicêmico razoável, persistindo com uma variabilidade glicêmica acima do desejado e com fenômeno do alvorecer importante (elevação da glicemia durante a madrugada). Por essa razão, foi indicada a urgente modificação do tratamento, afirmando ser imprescindível a utilização do Sistema de Infusão Continuada de Insulina (SICI) Minimed 780G da Medtronic. O tratamento solicitado foi negado pela Agravante em razão de não estar previsto no Rol de Procedimentos Médicos vigente publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (ID 118779019, na origem). Sobre esse ponto, registre-se que, a despeito do teor do julgamento proferido pelo c. STJ no REsp no 1.733.013/PR, filio-me à posição que entende ser o rol da ANS meramente exemplificativo. Confira-se: “(...) 3. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde, afigurando-se abusiva a conduta da seguradora de negar a autorização do tratamento indicado por médico assistente para a melhoria das condições de saúde do beneficiário. 4. O julgamento do RESP no 1.733.013, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento. (...) (Acórdão 1252648, 07145238020198070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entretanto, em consulta ao e-Natjus, plataforma do Conselho Nacional de Justiça[1], constata-se a ausência de urgência e a manifestação desfavorável para situações análogas, nos termos das Notas Técnicas 73974 e 72531. No mesmo sentido, no NATJ/TJDFT[2], a Nota Técnica 1057 manifestou-se de forma não favorável ao tratamento e afirmou que não se trata de urgência ou emergência médica. No caso sob análise, em que pese haver laudo médico que atesta a necessidade dos equipamentos, a falta de comprovação da urgência ou emergência obsta a concessão da tutela de urgência. Diante desse cenário, e considerando que a apreciação do pleito da parte Agravada demanda a devida instrução processual, não estando presente a urgência, reconheço a probabilidade do direito invocado pela parte Agravante. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] https://www.cnj.jus.br/e-natjus/pesquisaPublica.php [2] https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df?b_start:int=980